Tribunal: TJSP
Processo: 0011826-75.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas – Preliminar de nulidade afastada - Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição – Afastamento do aumento procedido na pena-base – Quantidade de uma única espécie de droga não exagerada que não permite o incremento - Aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33,

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas – Preliminar de nulidade afastada - Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição – Afastamento do aumento procedido na pena-base – Quantidade de uma única espécie de droga não exagerada que não permite o incremento - Aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, no seu grau máximo, em razão dos sentenciados preencherem os requisitos legais – Réus tecnicamente primários e de bons antecedentes, com ausência de prova concreta indicativa de que se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização criminosa – - Regime prisional modificado para o aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e por multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – Delito de associação criminosa para o tráfico – Absolvição por insuficiência probatória mantida - Recurso da acusação NÃO PROVIDO - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.